Tribunal: TJDFT
Processo: 0712244-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REVISÃO DOS ALIMENTOS FIXADOS NA ORIGEM. REDUÇÃO. FILHO MENOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
2. Os fatos narrados na petição inicial e os documentos juntados aos autos não são, por ora, capazes de demonstrar que a situação financeira do agravante justifica a redução dos alimentos provisórios para 20% do salário mínimo.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.